Tribunal: CARF
Processo: 10730.014897/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.014897/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSEMAR AUGUSTO TRINDADE THOMAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 10.098,86, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.474,68, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.851,10, e omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.014897/2008-23
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014897/2008-23

do trabalho com ou sem vínculo empregatício recebido por seu dependente, no valor de R$
15.136,76, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.232,85 (fls. 7/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo contra a glosa da despesa com instrução e da omissão de rendimentos apurada,
alegando, em síntese:
- que se encontrava fora do seu domicílio em decorrência do trabalho em plataforma no
Estaleiro Mauá e permitiu que terceiros fizessem sua declaração com as informações
que antecipou e, estando agora em outro projeto da mesma dimensão, teve dificuldade
de apresentar a documentação solicitada, em parte extraviada pela mudança.
- que seu Pai, João Marino Thomaz, era de fato seu dependente, pois morava em sua
residência, recebendo sua ajuda para compra de medicamentos e pequenas despesas,
acrescentando que não se beneficiou de seus proventos em nenhum momento. Esclarece
que o Pai agora reside em Minas Gerais não mais dispondo do seu auxílio, e solicita a
retificação da DAA Exercício 2007, para sua exclusão do campo de dependente.
- quanto aos filhos, frisa que sempre estudaram em escolas particulares, devido ao nível
do ensino público, solicitando a apreciação da declaração da Universidade Católica de
Petrópolis relativa ao pagamento da anuidade escolar do menor dependente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 27/33), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa com instrução,
no limite legal de R$ 2.373,84, reduzindo o imposto suplementar para R$ 4.580,07, mais os
acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES.DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores informados no campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física-Dirpf, pagos a título de despesas com instrução, apenas quando
comprovada a dedutibilidade desses valores através de documentação hábil e idônea,
mantendo-se a glosa das deduções não comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal bem como
notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com intuito de diminuir o
valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Cientificado pessoalmente da decisão, em 19/02/2013 (fls. 38, 40 e 58), o
contribuinte, em 21/03/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 42), insurgindo contra a omissão
de rendimentos apurada. Embora reconhecendo o equívoco cometido, alega que não foram
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014897/2008-23

considerados os rendimentos recebidos a título de aposentadoria por seu pai/dependente
declarado, pois ao agregá-lo aos seus rendimentos onerou-se consideravelmente a tributação,
esclarecendo ainda que não tem condições financeiras no momento para arcar com o ônus que
lhe é imposto, requerendo, ao final, o provimento do presente recurso.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/54.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos em litígio recebidos por dependente declarado:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve
parcialmente o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por seu pai/dependente
declarado, João Marino Thomaz, no valor total de R$ 15.136,76, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/33) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 7/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, não negando e até reconhecendo o equívoco cometido
ao apresentar sua DAA sem agregar os rendimentos recebidos por seu pai/dependente declarado
– me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 31/32), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014897/2008-23

Quanto à omissão de rendimentos, está correto o lançamento eis que o
Interessado optou pela declaração em conjunto, devendo oferecer os
rendimentos do dependente à tributação. Acrescente-se que o dependente
não apresentou declaração no Exercício 2007. Não tem repercussão o pedido
de retificação da DAA para excluir o dependente, para com isso excluir
seus rendimentos. Tal procedimento configuraria retificação da DAA, o
que é vedado legalmente. Senão vejamos.
Uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado ao
contribuinte alterar a declaração, com intuito de diminuir o valor de imposto a
pagar ou os acréscimos legais, posto que está excluída a sua espontaneidade, na
forma do art. 138 e o art. 147, do CTN, do CTN, abaixo transcrito.
(...)
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual, na qual se determina o saldo do imposto a pagar
ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, consoante art. 787, do RIR/1999 e Lei no 9.250, de 1995, art. 7o,
legalmente pertence ao contribuinte titular da declaração.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pelo INSS, indene de dúvida acerca
da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-
calendário de 2006 dos rendimentos recebidos por seu pai/dependente declarado João Marino
Thomaz, no valor total de R$ 15.136,76 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em litígio e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014897/2008-23

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital